Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002800-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANILDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro, danos morais e revisão contratual. Consumidor realizou pagamento duplicado de parcela bancária. O banco comprovou o estorno integral e a compensação de valores administrativamente antes do ajuizamento.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar a subsistência de dever de indenizar e restituir valores em dobro após regularização administrativa pela instituição financeira; (ii) avaliar a configuração de danos morais por mero erro operacional sanado; e (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário.

III. Razões de decidir: 1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova da capacidade financeira, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu, prevalecendo a presunção legal da pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC). 2. Comprovada a restituição administrativa integral e a compensação de parcelas futuras antes do ajuizamento, resta esvaziada a pretensão de repetição de indébito. A ausência de má-fé afasta a aplicação da dobra do art. 42 do CDC. 3. O mero pagamento em duplicidade seguido de estorno voluntário configura transtorno tolerável da vida em sociedade, insuficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade, inexistindo dano moral presumido. 4. A capitalização mensal de juros é válida em Cédulas de Crédito Bancário, desde que pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal prova suficiente da contratação (Súmulas 539 e 541 do STJ).

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A regularização administrativa de pagamento duplicado mediante estorno e compensação afasta o dever de nova restituição e a condenação por danos morais; 2. É válida a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário quando a taxa anual excede o duodécuplo da mensal."

Referências: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42; Código de Processo Civil, art. 99; STJ, Súmulas 297, 381, 539 e 541; TJ-BA, Apelação nº 8000567-66.2023.8.05.0229.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8002800-70.2025.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 18 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII